Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701625-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CAETANO ROCHA AGRAVADO: MARIA DUARTE DE SOUSA DECISÃO Defiro em favor do agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0734452-48.2022.8.07.0003, que rejeitou os embargos à penhora. Sustenta o agravante que a credora anuiu expressamente com a manutenção do acordo outrora firmado, sendo indevida a constrição de ativos em sua conta bancária. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, presentes os requisitos da tutela pleiteada. Com razão a agravante quando alega a anuência da exequente. Conforme certidão de ID 200635629 (dos autos de origem), “(...) a exequente informou que houve o pagamento no valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais), anuindo com a manutenção do acordo, desde que o executado não atrase com o pagamento das próximas parcelas.”. Essa manifestação de vontade vai ao encontro do que estabelece o art. 111, do Código Civil, segundo o qual o “silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.”. Portanto, diante desse comportamento da credora, é o caso de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Registro ao agravante que diante da natureza provisória desta decisão, o dinheiro bloqueado deverá ficar à disposição do juízo, em conta judicial, até a análise de mérito deste Agravo. Assim, ante a existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo os efeitos da decisão recorrida para obstar que a quantia bloqueada seja disponibilizada à parte credora, devendo ser mantido o bloqueio ou determinada a sua transferência para uma conta judicial, à disposição do juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.